Tribunal: TJDFT
Processo: 0003308-46.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA EM JUÍZO. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Todavia, tal prova deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorreu no caso em análise.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o réu da imputação dos delitos previstos nos artigos 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o, incisos I e III, e 7o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.